Tribunal: TJMT
Processo: 1007128-67.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007128-67.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOAO NUNES MATOS registrado(a) civilmente como JOAO NUNES MATOS - CPF: 007.745.881-87 (APELADO), MARIA ELVINA MATOS LIBARDONI - CPF: 592.938.451-72 (APELADO), NEURACY MATOS PAIXAO - CPF: 627.773.001-00 (APELADO), LAURA CAJANGO DE MATOS REIS - CPF: 864.679.801-15 (APELADO), MANOEL MESSIAS NUNES DE MATOS - CPF: 807.044.761-34 (APELADO), ARISTON NUNES DE MATOS - CPF: 317.844.531-53 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARIA ELVINA MATOS LIBARDONI - CPF: 592.938.451-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NEURACY MATOS PAIXAO - CPF: 627.773.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA CAJANGO DE MATOS REIS - CPF: 864.679.801-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL MESSIAS NUNES DE MATOS - CPF: 807.044.761-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ARISTON NUNES DE MATOS - CPF: 317.844.531-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS–

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM FAVOR DO AUTOR -
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO - NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO –
PRELIMINARES
– FALTA DE INTERESSE DE AGIR, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS -
MÉRITO

-

DESCONTOS INDEVIDOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO –
JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI
14.905/2024 –
DANO MATERIAL NA FORMA SIMPLES -
COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEVIDA
- SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA DE OFICÍO
–
RECURSO DESPROVIDO.

A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

É evidente o interesse de agir do demandante, ainda que ausente prova da ocorrência da reclamação junto a instituição bancária, ou demonstração do pedido de cancelamento da cobrança.

O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga. Da mesma forma, não há falar-se decadência em prestações de trato sucessivo, uma vez que com a percepção periódica das parcelas, renova-se a cada mês o prazo decadencial para ajuizamento da ação.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o
quantum i
ndenizatório.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da Selic (art. 406, § 1º, do CC, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento, de modo que cabe reparos a sentença nesse ponto de ofício, e sobre o dano material, incide juros, a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ) e correção monetária,
desde o efetivo prejuízo (súmula 43 STJ), devendo a sentença ser retificada de ofício, por ser matéria de ordem pública.

A nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024, estabelece que, quando não houver convenção entre as partes, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, que já inclui atualização e juros.

Quanto ao pleito de compensação de valores, constata-se que este é não é devido, vez que não restou comprovado a transferência de valores na conta do autor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1007128-67.2020.8.11.0003

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO:

JOÃO NUNES MATOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO

BRADESCO S/A,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por
JOÃO NUNES MATOS,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a nulidade do contrato denominado Cédula de Crédito Bancário - CCB n.º 278.417.432 (Id 31449553); declarou a inexistência do débito decorrente do contrato denominado Cédula de Crédito Bancário - CCB n.º 278.417.432 (ID 31449553);

condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valores esses acrescidos pelo índice INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (STJ, súmula nº 362), bem como, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação; condenou o réu a restituir ao autor, de forma simples, o valor descontado de seu benefício previdenciário, no período de abril de 2017 a abril de 2020, bem como aqueles que eventualmente vieram a ser descontados no curso da presente demanda, mediante correção monetária pelo índice INPC/IBGE desde a data do respectivo desconto e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação.

Em cumprimento ao princípio da causalidade e, considerando que o autor decaiu minimamente no seu pedido, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, à luz do disposto no art. 85, §2º, do CPC.

Inconformado, o apelante alega em suas razões que o recurso deve ser recebido também no efeito suspensivo, em razão de preencher os requisitos para tanto
(fumus boni iuris e pericullum in mora).

Também suscita em preliminar sobre “
a falta de interesse de agir, sob o argumento de que não se trata da necessidade do exaurimento da via administrativa, mas sim de encontrar uma resistência à pretensão, caso contrário, não haverá lesão ou ameaça a ser apreciada pelo Poder Judiciário” (sic).

Aponta que “
decorrido mais de 3 anos entre o primeiro desconto (24/04/2015) e a data da distribuição da ação (23/04/2020), tem-se que a pretensão autoral está prescrita” (sic).

Também “
suscita que o prazo decadencial aplicável é o do artigo 178 do Código Civil, contado do dia em que se realizou o negócio jurídico” (sic).

No mérito, alega que “
a anuência da parte apelada quanto à contratação do empréstimo consignado em discussão, senão de forma expressa, ocorreu de forma tácita, como consequência do seu comportamento, uma vez que recebeu o crédito sem qualquer objeção, tendo dele feito uso; poderia ter devolvido o valor e encerrado a relação contratual, na medida em que não o fez, logo, consentiu com a contratação” (sic).

Assevera que “
em que pesem os argumentos e fatos narrados nos autos, a simples alegação de não reconhecer o empréstimo realizado em seu nome não tem o condão de obrigar o Banco, ora requerido, a ressarcir valores, sem a devida e acurada apuração dos fatos, especialmente ante a possibilidade de possível fraude, mesmo porque tais investigações pendem justamente sobre o elemento mais relevante a permear sua atividade bancária que é a segurança”
(sic).

Diz que “
não houve qualquer vício na prestação de serviços, ou seja, não houve falha na prestação de serviço, na medida em que os valores cobrados o foram de forma correta. E, inexistindo defeito na prestação do serviço, não há que se falar em dever de indenizar atribuível ao Banco apelante, consoante estatuto consumerista, devendo a ação ser julgada totalmente improcedente” (sic).

Pontua que “
não há o que se falar de cobrança indevida, fraude e muito menos restituição em dobro dos valores já pagos, visto que o Banco apelante agiu dentro dos ditames legais, exigindo sua devida contraprestação” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não seja esse entendimento, na hipótese de manter a condenação em danos materiais, que o ressarcimento seja na forma simples, ante a ausência de má-fé, com atualização do valor com juros a partir citação (art. 406 do CC) e correção monetária, a contar da data de “cada” desconto – súmula 43 do STJ; que seja aplicado o índice INPC – IBGE para a correção monetária e incidência dos juros.

Caso mantida a condenação, pugna que seja reduzido o
quantum
e que o termo inicial dos juros de mora e correção sejam a data do arbitramento, bem como, que haja a compensação dos créditos liberados em favor da parte autora, de forma atualizada (juros e correção monetária) a partir da data do depósito (Id. 260155806).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 265457789).

O preparo foi recolhido no Id. 260155806.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Inicialmente, a parte requerida/apelante, impugna a concessão da justiça gratuita em favor do autor, sob o argumento de que o mesmo possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua família.

Como cediço, a impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo.

Logo, sem a prova, o benefício deve ser mantido, como ocorre no caso concreto, de modo que
rejeito
a impugnação em análise.

Em seguida,
parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Da mesma forma, não há razão para amparar a argumentação da instituição bancária, ora recorrente, quanto à falta de interesse de agir, porquanto, segundo a teoria da asserção abraçada pelo direito pátrio, este é mensurado in abstrato, ou seja, basta que se mostre cabível e útil juridicamente a pretensão verbalizada para que se reconheça a existência do direito da parte à prestação jurisdicional.

Ademais, no que concerne a prescrição dos descontos efetivados, tratando-se de reparação de danos causados por fato do serviço, o prazo prescricional incidente é o de 05 (cinco) anos, e não o trienal, como tenta fazer crer a instituição financeira, sendo o artigo 27 do CDC, reza o seguinte:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

In casu
, considerando que os primeiros descontos iniciaram em 24/04/2015, tendo a presente demanda sido ajuizada dentro do quinquídio legal (23/04/2020), não há falar-se em prescrição do direito material.

Ademais, o apelante também suscita que o prazo decadencial aplicável é o do artigo 178 do Código Civil, contado do dia em que se realizou o negócio jurídico, contudo, sem razão o recorrente.

Sabe-se que, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a decadência não se opera quando a violação do direito é de trato sucessivo, ou seja, o ato impugnado é repetido mensalmente”
(AgInt no MS 23.862/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 20/11/2018).

Diante disto, nota-se que a relação estabelecida entre as partes é de trato sucessivo, motivo pelo qual, demonstrada a abusividade do contrato, não importa a data em que foi assinado, a parte pode requerer a anulação do pacto, pois há uma contínua e sucessiva lesão ao seu direito.

Ora, se o negócio jurídico ainda não foi quitado, sendo aperfeiçoado mês a mês, a parte autora não decaiu do seu direito de revisão ou anulação.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA DECADENCIA
– PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO –
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRAZO PRESCRICIONAL/DECADENCIAL – CINCO ANOS – DIES A QUO – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – SENTENÇA ANULADA
– APLICAÇÃO DOS §§ 2º E 3º, DO ART.1.013, CPC/15 – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga
. Da mesma forma, não há falar-se decadência em prestações de trato sucessivo, uma vez que com a percepção periódica das parcelas, renova-se a cada mês o prazo decadencial para ajuizamento da ação.

Se os descontos discutidos na modalidade “cartão de crédito consignado” se iniciaram em 03/02/2017 e até o ajuizamento da ação em 29/07/2021 não haviam cessado, não há falar em prescrição ou decadência do direito de ação da autora.

Anulada a sentença que reconheceu a decadência do direito de ação da autora, julga-se desde logo a lide, consoante o disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 1.013 do CPC/15, se a causa estiver em condições de imediato julgamento.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser julgada improcedente a lide.”
(N.U 1002602-73.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022).

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
JOÃO NUNES MATOS
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A,
alegando, em síntese, que não celebrou o negócio jurídico que culminou com descontos em seus proventos de seu benefício previdenciário.

Deste modo, pugnou pela concessão de decisão antecipatória da tutela para o fim de fazer cessar os descontos, a declaração de inexistência do negócio jurídico, a restituição em dobro dos valores já descontados dos proventos de benefício previdenciário do autor e, por fim, a condenação do requerido ao pagamento da indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a nulidade do contrato denominado Cédula de Crédito Bancário - CCB n.º 278.417.432 (Id 31449553); declarou a inexistência do débito decorrente do contrato denominado Cédula de Crédito Bancário - CCB n.º 278.417.432 (ID 31449553); condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em benefício do autor, valores esses acrescidos pelo índice INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (STJ, súmula nº 362), bem como, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.

Condenou ainda o requerido a restituir ao autor, de forma simples, o valor descontado de seu benefício previdenciário, no período de abril de 2017 a abril de 2020, bem como aqueles que eventualmente vieram a ser descontados no curso da presente demanda, mediante correção monetária pelo índice INPC/IBGE desde a data do respectivo desconto e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação.

Inconformado com os contornos da sentença, o apelante pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não seja esse entendimento, que o ressarcimento dos danos materiais seja na forma simples, ante a ausência de má-fé ou de conduta contrária a boa-fé objetiva do apelante, com atualização do valor com juros a partir citação (art. 406 do CC) e correção monetária, a contar da data de “cada” desconto – súmula 43 do STJ; que seja aplicado o índice INPC – IBGE para a correção monetária e incidência dos juros;

E, ainda, caso mantida a condenação por dano moral, que seja reduzido o
quantum
e que o termo inicial dos juros de mora e correção sejam a data do arbitramento, bem como, que haja a compensação dos créditos liberados em favor da parte autora, de forma atualizada (juros e correção monetária) a partir da data do depósito.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

Extrai-se dos autos que em 24 de abril de 2015, o réu formalizou a contratação de empréstimo consignado em nome do autor, no valor de R$ 8.274,33 (oito mil duzentos e setenta e quatro reais e trinta e três centavos), a serem pagos em 72 (setenta e duas) parcelas, com início em 24/04/2015 e final em 25/03/2021.

Todavia, o requerente não reconhece a contratação do referido empréstimo e afirma que não firmou o contrato que enseja o presente litígio, desconhecendo as assinaturas constantes na cédula de crédito bancário e a instituição financeira, ora apelante, defende a legitimidade do débito.

No caso verifica-se que a parte requerida em sede de contestação acostou a cédula de crédito bancário (Id. 260155180), todavia a parte autora impugnou assinatura aposta no instrumento e por isso requereu a realização da perícia grafotécnica que fora determinada pelo juízo.

Após a realização da perícia, houve a conclusão e que “
a robustez da prova pericial grafotécnica realizada no Id.142548654 apresenta a conclusão que não deixa dúvidas, ou seja, a assinatura aposta no contrato
não partiu do punho escritor do autor
(sic)”

E, como bem decidiu o magistrado, “
reputo que o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório, o que revela que estamos diante de uma fraude perpetrada por terceiro, ou seja, considera-se um fortuito interno, decorrente do risco da atividade econômica desenvolvida pelo réu” (sic).

Necessário frisar que o banco-demandado, ora apelante, deveria tomar mais cautela para não incorrer em falsários, averiguando os dados e documentos apresentados pelo interessado na contratação do empréstimo, sob pena de ser responsabilizado pelos danos causados em razão da sua negligência.

Diante de tal quadro, tem-se como nulo o contrato que gerou o desconto do empréstimo consignado no valor de R$ 8.274,33 (oito mil duzentos e setenta e quatro reais e trinta e três centavos), haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno, o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado nº. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – TRANSAÇÃO FRAUDULENTA – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO E DO DÉBITO - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias, por meio eletrônico, disponibilizado pelo banco e foi o instrumento viabilizador do ilícito. Reconhecida que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto atrelada à atividade desenvolvida.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10295854220218110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2024).

Quanto aos danos morais, verifica-se que os fatos narrados na inicial, em que foi realizado empréstimo consignado em seu benefício previdenciário através de eventual fraudador, superam o limite dos simples aborrecimentos, pois acarretaram angústia e sofrimento, trazendo relevante perturbação psíquica, mostrando-se adequada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL –
DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

– FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
– RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais
, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

Quanto a compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor fora depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, não havendo reparo a fazer na sentença neste aspecto
”. (N.U 1001963-82.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023).

No que pertine ao
quantum
indenizável, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau - R$3.000,00 (três mil reais), se mostra razoável, sendo suficiente tanto para reparar a dor moral sofrida pela parte autora, quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, merecendo ser mantido.

Outrossim, o recorrente pugna para que os juros de mora e correção monetária incidam a partir do arbitramento da sentença, não assiste razão o apelante, contudo, a sentença merece ser retificada de ofício, por ser matéria de ordem pública.

O juiz fixou que sobre o valor da condenação por danos morais seja acrescidos pelo
índice INPC/IBGE
, desde a data do arbitramento (STJ, súmula nº 362), bem como, com incidência de juros de mora de 1% ao mês,
desde a data da citação
.

Isso porque, nos casos de responsabilidade extracontratual,
a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da Selic (art. 406, § 1º, do CC), a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento
, de modo que cabe reparos a sentença nesse ponto.

Sobre essa matéria, segue entendimento desta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI N. 14.905/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória. A sentença constituiu de pleno direito o título apresentado, determinando a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento e, na ausência de índice de correção pactuado, a correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa Selic.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de os encargos contratuais incidirem até o pagamento efetivo do débito, mesmo após o ajuizamento da ação monitória; e (ii) a aplicação dos índices de atualização monetária e juros com base na taxa Selic, conforme alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.905/2024.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que os encargos contratuais permanecem vigentes até o pagamento efetivo do débito, não se limitando ao momento do ajuizamento da ação monitória.

A nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024, estabelece que, quando não houver convenção entre as partes, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, que já inclui atualização e juros.

Entretanto, no presente caso, a aplicação desses índices legais depende da ausência de previsão contratual específica, não sendo aplicáveis quando há convenção expressa sobre encargos contratuais em contrato bancário.

O recurso, não demonstrando a inexistência de pacto contratual, não reúne fundamentos para reforma da sentença, que se mantém em conformidade com a legislação vigente e os precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, salvo previsão contratual em contrário. Em contratos civis sem convenção sobre atualização monetária e juros, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para juros, conforme a Lei n. 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 702, §2º, 85, §11, e 98, §3º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, Súmula 296; TJMT, RAC n. 1033945-25.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021”.
(N.U 1013062-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025).

O juiz fixou que sobre o valor da condenação por danos morais seja acrescidos pelo índice INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (STJ, súmula nº 362), bem como, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.

No tocante ao dano material, o apelante requereu que seja mantido na sua forma simples, ante a ausência de má-fé, com atualização do valor com juros, a partir citação (art. 406 do CC) e correção monetária, a contar da data de “cada” desconto – súmula 43 do STJ, contudo, sem razão o recorrente, mas a sentença merece a retificação de ofício.

Nesse ponto, como
não
restou comprovado a má-fé da instituição financeira, a restituição dos valores devem se dar de forma simples, como bem fixado pelo magistrado, contudo, devem incidir juros a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ) e correção monetária desde o efetivo prejuízo (súmula 43 STJ), merecendo reparos a sentença quanto ao termo inicial de incidência dos juros.

Por fim, o apelante requereu a
compensação dos créditos liberados em favor da parte autora, de forma atualizada (juros e correção monetária) a partir da data do depósito, sendo que tal insurgência não merece prosperar, uma vez que não houve o comprovante de transferência de valor para a conta da parte autora, logo, não há falar em compensação de valores, como pleiteado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e de ofício, retifico parcialmente a sentença, para que sobre o valor da condenação por danos morais, a estipulação dos juros incida pela aplicação da Selic (art. 406, § 1º, do CC), a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento, e sobre o valor dos danos materiais, incida juros, a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ) e correção monetária, desde o efetivo prejuízo (súmula 43 STJ), em se tratando de responsabilidade extracontratual, e por consequência,
majoro,
os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025